Tribunal: TJPA
Processo: 0019265-12.2015.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019265-12.2015.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVAN DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE IMPOSTA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE
. Pena base procedida de forma idônea ao caso.
REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.

Juízo a quo, por estar mais próximo ao fato delituoso praticado, possui maior percepção sobre a necessidade e adequação de uma medida restritiva de direito a ser imposta ao condenado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, por ter violado o art. 184, § 2º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
que no dia 16 de maio de 2015, a polícia civil, que realizava operação em combate à venda de produtos pirateados no município de maracanã, recebeu informação do local onde estaria sendo comercializado pelo denunciado DVDs pirateados, tendo os mesmos avistado o acusado de posse das mídias que eram vendidas à população local, motivo pelo qual efetuaram a sua prisão e apreensão dos objetos nas quantidades especificadas na peça inquisitorial (538 DVD’s). Após adotadas as medidas cabíveis pela autoridade policial, não restou outra alternativa senão a propositura da presente medida processual criminal.

Em razões recursais
, ID 5027256, requer o
Parquet
que a pena base estipulada na dosimetria da pena seja aumentada, por entender desfavorável ao denunciado algumas circunstâncias judiciais, não existindo motivo para que a mesma tenha sido dosada em seu mínimo permitido.

Postula também que a pena restritiva de direito imposta na sentença recorrida, qual seja, a interdição temporária de direitos, seja substituída pela prestação de serviços à comunidade.

Em contrarrazões
, o apelado requer, inicialmente, que esta Corte de Justiça reforme a sentença condenatória para um decreto absolutório, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao apelado, de forma subsidiaria, requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para que seja substituída a pena de interdição temporária de direitos pela de prestação de serviços à comunidade.

É o relatório,

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses aqui expostas.

Requer o
Parquet
que a pena base estipulada na dosimetria da pena seja aumentada, por entender desfavorável ao denunciado algumas circunstâncias judiciais, não existindo motivo para que a mesma tenha sido dosada em seu mínimo permitido.

O Juízo
a quo
efetuou a dosimetria da pena nos seguintes termos
:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para a fixação da pena base, tem-se que a culpabilidade do acusado restou devidamente provada. O réu é primário, não havendo nos autos registro de antecedentes criminais. A conduta social, bem como a sua personalidade, são normais, de homem comum, aparentemente não maculadas por desvios. O motivo do crime foi o de vender material cuja reprodução e venda com intuito de lucro constitui ilícito penal. As consequências do crime devem ser consideradas moderadamente graves, porém, revestidas de alta relevância. Desta forma, justifica-se fixação da pena-base no mínimo legal.

Aplicação da pena

Pena privativa de liberdade.

Fixo ao réu a pena base no mínimo legal, isto é, em dois anos de reclusão, que a torno definitiva
nesse patamar ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la, apesar de haver reconhecer militar a favor do réu a atenuante da confissão espontânea, de que trata o art. 65, III, d, do Código Penal.

Pena de multa.

Analisando a situação econômica do acusado e, as circunstâncias traçadas pelo artigo 59, do CPB, fixo ao réu a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, considerando o valor do dia-multa 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com os acréscimos legais, que ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias que a modifiquem, torno-a definitiva neste patamar.”
Grifei e destaquei

Analisando o asserto acima exposto, entendo que, em que pese a irresignação ministerial quanto a dosimetria procedida, vejo que as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis ao apelado já fazem parte do próprio tipo penal violado, não existindo qualquer razão para que se proceda de forma diversa, valorando circunstâncias judiciais sem a mínima fundamentação necessária, estando a pena base, assim como a pena final, impostas de forma justa e proporcional ao crime cometido, devendo assim permanecer.

Nesse sentido já se pronunciou esta Corte de Justiça:

“PENAL. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL ARTIGO 184, § 2º, DO CPB. ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA HARMÔNICA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM CERCA DE 300 (TREZENTAS) MÍDIAS DO TIPO DVD NÃO ORIGINAIS ENCONTRADOS NO ESTABELECIMENTO DO RECORRIDO. PROVAS CONTUNDENTES. LAUDO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA APLICADA EM DEFINITIVO NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS
. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
(SÚMULA 231, DO S.T.J.). PENA UNIFICADA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO (ART. 33, § 2º, ?C?, E § 3º, DO C.P.). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FIXAÇÃO PELO MM. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES ( CP 44 § 2º). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PA - APR: 00039580320148140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 22/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/05/2018)

Agora, no que se refere a pretensão em se ver substituída a pena restritiva de direito imposta na sentença recorrida, qual seja, a interdição temporária de direitos, pela prestação de serviços à comunidade, entendo que o juízo a quo, por estar mais próximo ao fato delituoso praticado, possui maior percepção sobre a necessidade e adequação de uma medida restritiva de direito a ser imposta ao condenado, ou seja, aquela que melhor atenderá a necessidade do caso em estudo, motivo este que mantenho a pena restritiva de direito imposta na sentença recorrida em sua totalidade.

Por último, cabe ressaltar que, apesar da defesa ter ventilado um pretenso pedido de absolvição nas contrarrazões manejadas, a peça cabível para que fosse requerido tal pleito era nas razões de uma recurso de apelação e não nas contrarrazões, motivo este que rejeito de plano essa pretensão da parte recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 24/10/2023